Tribunal: TJDFT
Processo: 0005892-23.2016.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFEAS DA VÍTIMA. ATAQUE COM A VÍTIMA COCHILANDO. INDÍCIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. O crime de homicídio, na forma tentada, praticado, em tese, aproveitando-se de momento em que a vítima cochilava, configura, a princípio, delito qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.
2. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito na fase de pronúncia, quanto à configuração plena de circunstância qualificadora, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.